Tribunal: TJDFT
Processo: 0717898-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0717898-81.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROMULO GUERRANTE TAVARES, ELAINE DA ROCHA STABILE AGRAVADO: LAAD AMERICAS NV D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ROMULO GUERRANTE TAVARES e ELAINE DA ROCHA STABILE contra decisão proferida nos autos dos embargos à execução, Processo no 0714666-58.2021.8.07.0001, em que litiga com LAAD AMERICAS NV, que indeferiu o pedido de tutela de urgência e recebeu os embargos para discussão. Em suas razões recursais os agravantes asseveram a existência de violação ao art. 489, II e §1o, do CPC, um vez que a decisão agravada foi sucinta e genérica, não tendo explorado toda matéria necessária ou o caso concreto. Aduzem a probabilidade do direito quanto ao reconhecimento da incompetência do juízo e que o contrato está garantido por penhor agrícola de soja (art. 919, §1o, do CPC). Fazem considerações sobre os danos experimentados em decorrência dos bloqueios/indisponibilidades oriundos dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, incorrendo em violação ao art. 835, §3o, do CPC. Defendem estarem presentes os requisitos para a concessão da antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao recurso. Destacam, para comprovar a alegação de que a execução está garantida, que o credor, por mera liberalidade, desonerou todos os bens dados em garantia hipotecária, mantendo apenas a garantia real, concernente no penhor rural de soja. Arguem, subsidiariamente, o adimplemento substancial da dívida, porquanto são devedores de apenas 23% da obrigação, sendo o saldo oriundo de encargos contratuais abusivos, decorrentes da flutuação cambial do dólar americano. Argumentam já terem efetuado pagamento em excesso no montante de R$1.046.373,39. Discorrem sobre a existência de conexão com a ação de conhecimento em curso na Comarca de Goiânia, a aplicação da teoria da imprevisão e o reconhecimento da existência de relação de consumo. Requerem, ao final, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e a antecipação dos efeitos da tutela provisória recursal e, no mérito, o provimento do recurso, para revogar a decisão agravada, determinando-se a suspensão dos atos patrimoniais constritivos; a abstenção ou exclusão dos nomes dos agravantes do SPC e SERASA e o desbloqueio dos ativos financeiros dos agravantes. Preparo comprovado (ID 26190862). Relatados, decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para deferir o pedido liminar. Cuida-se, na origem, de embargos à execução extrajudicial movida por LAAD AMERICAS NV (agravada) em desfavor dos agravantes RÔMULO GUERRANTE TAVARES e ELAINE DA ROCHA STABILE, no valor de R$2.402.079,86, com fundamento em escritura pública de confissão de dívida hipotecária (ID 71378034 dos autos da ação de execução). A decisão agravada recebeu a emenda à petição inicial e indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução. Veja-se: Acolho a emenda de ID91148069. No que tange ao pedido de tutela de urgência para sobrestar os efeitos do contrato e sua natureza de título executivo, bem como seja o embargado/exequente compelido a suspender as restrições lançadas nos órgãos de proteção de crédito, indefiro-o, porque, sendo a dívida incontroversa, lançamento constitui regular exercício do direito do credor. Ademais, ausente garantia suficiente para a execução correlata. Neste norte, confira-se: BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. FINANCIAMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. PRELIMINAR REJEITADA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. TESE REVISIONAL CONTROVERSA. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA. DECISÃO MANTIDA. 1 - A pretensão deduzida no processo - de consignação de valores em Ação Revisional e consequente elisão dos efeitos da mora - não encontra vedação expressa no ordenamento jurídico, motivo pelo qual não há que se cogitar de impossibilidade jurídica do pedido. 2 - Não sobressaindo do contrato celebrado entre as partes a ocorrência de abusividade aparente, suficiente a configurar a necessária verossimilhança das alegações da Autora, haja vista existir controvérsia na jurisprudência pátria quanto à tese revisional basilar invocada, de ilegalidade de cobrança de juros capitalizados mensalmente, expressamente prevista no pacto, afigura-se acertado o indeferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela destinado a impedir a anotação do nome da Autora em cadastros restritivos de crédito em caso de inadimplência, uma vez que, havendo o contrato sido firmado segundo a livre vontade das partes, suas cláusulas são válidas e surtem efeitos enquanto não revisadas. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão n.672433, 20130020028097AGI, Relator: ANGELO CANDUCCI PASSARELI, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/04/2013, Publicado no DJE: 29/04/2013. Pág.: 142) Recebo os embargos para discussão, sem efeito suspensivo, porquanto ausente garantia suficiente para a execução, conforme determina o § 1o art. 919 do CPC. Verifica-se, nesta análise preliminar, que a decisão agravada não padece de nulidade, não se confundindo decisão sucinta com ausência de fundamentação. Sobre a alegação dos agravantes no sentido de que a execução está garantida e que por isso deve ser atribuído efeito suspensivo aos embargos de declaração, cumpre destacar que o penhor agrícola não garante a execução, sendo, ao contrário do que foi alegado, um dos motivos que embasaram o ajuizamento da execução extrajudicial. O penhor é um direito real de garantia, tendo como função apenas e tão somente aumentar a probabilidade de satisfação da obrigação, não se confundindo com a penhora, que configura uma garantia do Juízo em relação. O penhor é uma garantia contratual enquanto que a penhora é uma garantia processual, que permite, aliada a outros requisitos, a suspensão da execução. Destaque-se que os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução são cumulativos e estão previstos no art. 919, §1o, do CPC, não sendo possível conceder o pedido na ausência de qualquer um deles, dada a excepcionalidade da medida pleiteada. Por outro lado, quanto ao pedido de reconhecimento da incompetência do juízo, observo que a decisão agravada não se manifestou quanto ao ponto; contudo, deve-se destacar que a reunião de processos no caso do §3o do art. 55 do CPC é facultativa, devendo, portanto, a questão ser melhor analisada no julgamento do mérito do presente recurso, após ser oportunizada a manifestação da parte agravada sobre o ponto. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 4 de junho de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator